Tribunal: TJES
Processo: 0005630-59.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-19

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005630-59.2021.8.08.0048

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S/A

APELAD
A
:
DANIELE SOUZA MOREIRA RESIERI

RELATOR:
DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELO BANCO INTERVENIENTE. ATRASO INJUSTIFICADO NA AVERBAÇÃO DO CONTRATO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL RECONHECIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Daniele Souza Moreira Resieri, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco apelante: (i) a fornecer procuração atualizada conferindo poderes a seus representantes como interveniente quitante em contrato de compra e venda de imóvel; (ii) a indenizar a autora pelos danos materiais correspondentes à atualização monetária sobre o valor de R$ 35.923,36, pago com atraso em razão da negativa de fornecimento da documentação; (iii) a pagar indenização por dano moral de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S/A detém legitimidade passiva para responder pela obrigação de fornecer os documentos e pelos danos decorrentes; (ii) estabelecer se a recusa do banco em fornecer a documentação exigida enseja dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A se reconhece à luz da teoria da asserção, uma vez que a inicial lhe imputou omissão injustificada no fornecimento dos documentos necessários para atender a exigência feita pelo Cartório de Registro de Imóveis para a averbação do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, tornando-o sujeito potencialmente responsável pelos danos alegados pela autora (STJ, AgInt no AREsp nº 2.288.749/PE).

4. A instituição financeira que figura no contrato como terceira interveniente, ao outorgar poderes aos procuradores constituídos para representá-la, tinha o dever de apresentar instrumento hábil e regular, com a qualificação completa dos constituídos, em atendimento à exigência do Cartório.

5. A recusa injustificada do banco em fornecer a documentação solicitada inviabilizou a averbação do contrato, retardando por mais de quatro meses o pagamento do valor de R$ 35.923,36 à apelada, o que comprova a ocorrência do dano material equivalente à atualização monetária do referido valor no período de 29/01/2021, data da notificação extrajudicial para que fornecesse a documentação, até o dia 28/04/2021, quando o documento foi efetivamente entregue.

6. A conduta do apelante em deixar de fornecer o documento solicitado frustrou a legítima expectativa da apelada de receber, em prazo razoável, o valor decorrente da venda do apartamento, fato que repercutiu em seu equilíbrio psicológico, gerando aflição e angústia que transcenderam os limites do mero dissabor cotidiano, materializando o dano moral indenizável, cuja fixação em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

7. A majoração dos honorários advocatícios para 17% do valor da condenação se impõe em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva é aferida em abstrato, com base na narrativa da inicial, segundo a teoria da asserção.

2. O banco interveniente responde pela omissão no fornecimento de procuração ou documento exigido para regularizar a averbação do contrato no Cartório de RGI.

3. A recusa injustificada da instituição financeira em fornecer documentação necessária que ocasiona atraso no recebimento do preço de venda de imóvel gera dever de indenizar por danos materiais e morais.

4. A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar a vítima e prevenir a repetição da conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.288.749/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 23.08.2024.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ de 20
2
5
.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005630-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

APELANTE: DANIELE SOUZA MOREIRA RESIERI

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005630-59.2021.8.08.0048

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S/A

APELAD
A
:
DANIELE SOUZA MOREIRA RESIERI

RELATOR:
DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELO BANCO INTERVENIENTE. ATRASO INJUSTIFICADO NA AVERBAÇÃO DO CONTRATO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL RECONHECIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Daniele Souza Moreira Resieri, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco apelante: (i) a fornecer procuração atualizada conferindo poderes a seus representantes como interveniente quitante em contrato de compra e venda de imóvel; (ii) a indenizar a autora pelos danos materiais correspondentes à atualização monetária sobre o valor de R$ 35.923,36, pago com atraso em razão da negativa de fornecimento da documentação; (iii) a pagar indenização por dano moral de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S/A detém legitimidade passiva para responder pela obrigação de fornecer os documentos e pelos danos decorrentes; (ii) estabelecer se a recusa do banco em fornecer a documentação exigida enseja dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A se reconhece à luz da teoria da asserção, uma vez que a inicial lhe imputou omissão injustificada no fornecimento dos documentos necessários para atender a exigência feita pelo Cartório de Registro de Imóveis para a averbação do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, tornando-o sujeito potencialmente responsável pelos danos alegados pela autora (STJ, AgInt no AREsp nº 2.288.749/PE).

4. A instituição financeira que figura no contrato como terceira interveniente, ao outorgar poderes aos procuradores constituídos para representá-la, tinha o dever de apresentar instrumento hábil e regular, com a qualificação completa dos constituídos, em atendimento à exigência do Cartório.

5. A recusa injustificada do banco em fornecer a documentação solicitada inviabilizou a averbação do contrato, retardando por mais de quatro meses o pagamento do valor de R$ 35.923,36 à apelada, o que comprova a ocorrência do dano material equivalente à atualização monetária do referido valor no período de 29/01/2021, data da notificação extrajudicial para que fornecesse a documentação, até o dia 28/04/2021, quando o documento foi efetivamente entregue.

6. A conduta do apelante em deixar de fornecer o documento solicitado frustrou a legítima expectativa da apelada de receber, em prazo razoável, o valor decorrente da venda do apartamento, fato que repercutiu em seu equilíbrio psicológico, gerando aflição e angústia que transcenderam os limites do mero dissabor cotidiano, materializando o dano moral indenizável, cuja fixação em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

7. A majoração dos honorários advocatícios para 17% do valor da condenação se impõe em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva é aferida em abstrato, com base na narrativa da inicial, segundo a teoria da asserção.

2. O banco interveniente responde pela omissão no fornecimento de procuração ou documento exigido para regularizar a averbação do contrato no Cartório de RGI.

3. A recusa injustificada da instituição financeira em fornecer documentação necessária que ocasiona atraso no recebimento do preço de venda de imóvel gera dever de indenizar por danos materiais e morais.

4. A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar a vítima e prevenir a repetição da conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.288.749/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 23.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005630-59.2021.8.08.0048

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S/A

APELAD
A
:
DANIELE SOUZA MOREIRA RESIERI

RELATOR:
DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar - Ilegitimidade passiva “ad causam” do apelante.

Senhor Presidente.
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (STJ, AgInt no AREsp nº 2.288.749/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe de 23/8/2024).

Assim, para que se reconheça a legitimidade passiva “ad causam”, basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor.

Infere-se dos autos que a apelada vendeu a Douglas da Silva Salles o imóvel constituído pelo apartamento nº 808, torre 2, do Condomínio Naturale Residencial, localizado no Município da Serra, pelo valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), sendo que R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) foram pagos diretamente à apelada com recursos próprios do comprador e R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) seriam pagos mediante financiamento concedido pelo Banco Itaú S/A.

Do valor obtido com o aludido financiamento, R$ 35.923,36 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) seriam pagos à apelada e R$ 140.076,64 (cento e quarenta mil, setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) seriam pagos ao Banco Bradesco S/A para a quitação de um contrato anterior firmado entre a apelada e a referida instituição bancária, com garantia de alienação fiduciária averbada no Cartório de Registro de Imóveis.

Em razão deste fato, o Banco Bradesco S/A figurou como terceiro interveniente no contrato anexado às fls. 15-26, denominado de “Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento Com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóveis e Outras Avenças”, firmado entre o comprador do imóvel, a apelada e o Banco Itaú S/A.

Para averbar a quitação da alienação fiduciária feita em nome do Banco Bradesco S/A, bem como registrar o novo contrato de financiamento firmado com o Banco Itaú S/A, o Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra exigiu a elaboração de um “termo de aditamento ao instrumento particular de compra e venda para constar os dados de procuração válida do interveniente quitante, Banco Bradesco, aos procuradores EVANDRO CARLOS COELHO e CLEYTON SODRÉ DE SOUSA, bem como qualificá-los” (fl. 15).

Tal exigência decorre do fato de Evandro Carlos Coelho e Cleyton Sodré de Sousa, que subscreveram o novo contrato de financiamento na condição de representantes do Banco Bradesco S/A, não constarem na procuração por instrumento público fornecida pela referida instituição financeira, mas apenas no substabelecimento apresentado por instrumento particular, o qual não foi informa a qualificação dos procuradores (fls. 12-13).

Assim, ainda que a obrigação de elaborar o termo de aditamento exigido para a averbação do novo contrato seja do Banco Itaú S/A, que assumirá a condição de credor fiduciário, a exigência feita pelo Cartório de Registro de Imóveis também se direciona ao Banco Bradesco S/A, a quem compete a outorga da procuração ou do substabelecimento contendo a qualificação dos procuradores constituídos para representá-lo como terceiro interveniente.

Sem a entrega dos documentos pelo Banco Bradesco S/A não seria possível a elaboração do termo aditivo contendo as informações exigidas pelo Cartório em relação aos procuradores.

Destarte, considerando que a pretensão deduzida na inicial é a imposição de obrigação de fazer em face do Banco Bradesco S/A, para que forneça os documentos necessários para a elaboração do termo de aditamento, bem como a reparação dos danos materiais e morais que a apelada afirma ter sofrido em razão da recusa da instituição financeira em fornecê-los extrajudicialmente, não há que se cogitar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005630-59.2021.8.08.0048

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S/A

APELAD
A
:
DANIELE SOUZA MOREIRA RESIERI

RELATOR:
DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Os artigos 186 e 927 do Código Civil, disciplinam o dever de indenizar
daquele que por
ação ou omissão voluntária, negligência
ou
imprudência, causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral,

desde que
comprovad
o

o
nexo causal entre o
dano
e a conduta do
agente
.

As provas reunidas comprovam que
o
banco
apelante
outorgou a

Evandro Carlos Coelho
e
Cleyton Sodré
d
e Sousa
poderes

para representá-lo como terceiro interveniente no “
Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento Com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóveis e Outras Avenças”,
firmado entre
a apelada
,
Douglas da Silva Salles,
adquirente do imóvel,
e o Banco Itaú S/A.

Todavia,
os procuradores que subscreveram o
aludido
contrato
representando
o apelante

não consta
ram
na
procuração por instrumento público fornecida pela instituição financeira, mas somente no substabelecimento apresentado por instrumento particular, o qual não informou a qualificação dos procuradores substabelecidos (fls. 12-13).

Diante deste fato, bem como da exigência feita pelo Cartório de Registro de Imóveis para a averbação do contrato, a apelada notificou o apelante no dia 29/01/2021 para que fornecesse uma nova procuração outorgando poderes aos subscritores do contrato ou documento contendo a qualificação completa dos mesmos (fls. 28-30 e 41).

Não obstante, o apelante se recusou a fornecer o documento solicitado, dando ensejo ao ajuizamento desta ação.

Somente no dia 28/04/2021, em cumprimento à decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial, é que o apelante forneceu o documento necessário para a elaboração do termo de aditamento exigido pelo Cartório de Registro de Imóveis (fls. 116), possibilitando, por conseguinte, a averbação do novo contrato.

No entanto, conforme o disposto na cláusula nº 14.2 do contrato, o pagamento do valor de R$ 35.923,36 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), devido à apelada, seria realizado pelo Banco Itaú S/A no prazo de 3 (três) dias, contados da data da averbação do contrato no Cartório de Registro de Imóveis e da apresentação da certidão atualizada da matrícula do imóvel.

Assim, a recusa injustificada do apelante em fornecer o documento necessário para a elaboração do termo de aditamento solicitado pelo Cartório de Registro de Imóveis causou prejuízo material à apelada, que demorou mais de 4 (quatro) meses para receber o valor que era devido pela venda do imóvel.

Dessa maneira, impõe-se a manutenção da condenação do apelante ao pagamento da indenização por dano material fixada na sentença, equivalente à atualização monetária do valor de R$ 35.923,36 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), que a apelada deveria ter recebido logo após a realização do contrato de compra e venda, calculada no período de 29/01/2021, data da notificação extrajudicial para que o apelante fornecesse a documentação necessária para anteder a exigência do Cartório de Registro de Imóveis, até o dia 28/04/2021, quando o documento foi entregue.

Noutra parte, a recusa injustificada do apelante em fornecer o documento solicitado frustrou a justa expectativa da apelada de receber em prazo razoável o valor referente à venda do apartamento, fato que, por si só, interfere no seu comportamento psicológico e desperta sentimentos de aflição e angústia que ultrapassam os limites do mero dissabor ou aborrecimento, materializando, em consequência, dano moral indenizável.

E tendo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante destas circunstâncias, a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende o caráter pedagógico imanente à medida, eis que suficientes para reparar o dano sem gerar enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)